Tribunal: STF
Processo: ARE 1268289
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXIX, XL, XLVI e LIV, da mesma Carta. 
    O recorrente sustenta que
    “[...] o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5°, incisos XL, XXXIX. XLVI e LIV, da Constituição Federal, afrontando os princípios processuais penais da legalidade, da retroatividade da lei penal mais benéfica, do devido processo legal, da individualização da pena, da fragmentariedade e da proporcionalidade, eis que, com o advento dos Decretos n.° 9.785, de 07 de maio de 2019 e n.° 9.844, de 25 de junho de 2019, necessário que se reconheça a ocorrência de novatio legis in mellius, bem como a necessidade de reinterpretação da Lei n.° 10.826/03 frente a nova política criminal em relação à posse e porte de arma de fogo pela população. 
    […]” (págs. 154-155 do documento eletrônico 2). 
    Ao final, requer
    “[...] seja recebido no efeito suspensivo e admitido o presente Recurso Extraordinário, visto que presentes seus requisitos, com fundamento no permissivo constitucional previsto no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal e, ao final, seja dado provimento, afastando a condenação do recorrente, em razão da atipicidade do fato pelo qual condenado, abrangido pela abolitio criminis ou em razão da manifesta desproporcionalidade da punição ante a modificação do conceito de arma e munição de uso permitido, caracterizada a decisão exarada no acórdão recorrido a contrariedade ao art. 5°, incisos XL, XXXIX, XLVI e LIV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
    […]” (págs. 160-161 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido: 
    "APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA RECLUSIVA E DE MULTA REDUZIDAS.
    I - Materialidade e autoria delitivas consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento do policial militar é válido como prova, colhido sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, corroborando os relatos dos policiais na fase administrativa, e suficiente para a condenação.
    II - Não prospera a tese de ausência de dolo no porte de arma de fogo. Para a tipificação penal basta que o agente porte o artefato sem autorização legal, o que restou comprovado.
    III - No crime de perigo abstrato, a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, independendo de resultado naturalístico, porquanto a lesividade é presumida pelo tipo.
    IV- Vetoriais negativas afastadas, ante a falta de elementos suficientes para urna avaliação além daquela prevista no tipo.
    V - Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, pena de violação ao princípio da legalidade. Contudo, impositiva a sua redução.
    VI - Não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP, razão pela qual o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
    APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (pág. 115 do documento eletrônico 2).
    Conforme tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 
    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.489-AgR/PR, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator